Tribunal: TJDFT
Processo: 0703315-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703315-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRACEMA PAIVA MONTEIRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que não extinguiu o cumprimento de sentença, por entender o Agravante inexistir título executivo judicial a amparar o exequente. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.